Tribunal: STF
Processo: MS 37802
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Competência do Tribunal de Contas da União (TCU). Fiscalização de entidades fechadas de previdência complementar de patrocínio público. Inexistência de direito líquido e certo à não fiscalização direta pelo TCU. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou mandado de segurança, no qual se questionava a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar diretamente entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) de patrocínio público.

    2. O impetrante alegou que a natureza privada das entidades e a existência de um órgão regulador específico, bem como o caráter privado dos recursos por elas geridos, afastariam a competência fiscalizatória direta do TCU, buscando o reconhecimento de um direito líquido e certo à não submissão a tal controle.

    3. A decisão agravada assentou a inexistência do direito líquido e certo invocado, à luz dos dispositivos constitucionais e legais aplicáveis.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) de patrocínio público possuem direito líquido e certo a não serem fiscalizadas diretamente pelo Tribunal de Contas da União, considerando sua natureza privada, a origem dos recursos e a existência de um órgão regulador próprio.

    III. Razões de decidir

    5. A competência fiscalizatória do Tribunal de Contas da União, prevista nos arts. 70 e 71 da Constituição Federal, alcança pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que figuram nas hipóteses descritas nos dispositivos.

    6. A simples natureza privada de uma entidade ou pessoa jurídica não impede o exercício da competência fiscalizatória do TCU, sendo a extensão do controle externo prevista expressamente na Constituição Federal. Da mesma forma, a circunstância de não integrar a Administração Pública, direta ou indireta, também não exime a pessoa jurídica, ex ante, de qualquer controle do órgão.

    7. Ainda que os repasses realizados pelo ente público patrocinador sejam destinados aos planos de benefícios, isto é, à previdência complementar, há a possibilidade de a gestão dos recursos ocasionar a responsabilidade patrimonial da União, nos termos do art. 70, parágrafo único, parte final, da Constituição Federal, o que atrai a competência do TCU.

    8. A existência de um órgão regulador e fiscalizador específico para as entidades fechadas de previdência complementar não afasta, por si só, a atribuição do TCU, pois a própria legislação complementar estabelece que a fiscalização do órgão regulador não exime os patrocinadores da responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática de suas respectivas entidades.

    9. A alegação de que o TCU estaria limitado a um controle de segunda ordem é incompatível com os dispositivos constitucionais que disciplinam o sistema de controle externo. 

    10. Em recurso, o próprio agravante admite o alcance da fiscalização do Tribunal de Contas sobre as EFPCs, ainda, que de forma excepcional e restrita aos valores aportados para cobertura de déficit. O reconhecimento, embora fundado em premissa equivocada, evidencia a improcedência da tese central deduzida na inicial, na qual se pretendeu afirmar a inconstitucionalidade da competência do TCU para fiscalizar diretamente tais entidades.

    IV. Dispositivo 

    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 70, parágrafo único, 71, 71, II, 71, IV, 71, VIII, 202, § 4º; Lei Complementar nº 109/2001, arts. 19, 21; Lei Complementar nº 108/2001, arts. 24, 25; Decreto nº 200/67; Lei nº 12.016, art. 19; Lei nº 12.154/2009, art. 2º, I e II; Lei Orgânica do TCU, art. 8º; Instrução Normativa n. 99 do TCU, de 26 de março de 2025.

    Jurisprudência relevante citada: STF, MS 30106 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1/6/2023; STF, MS 26969, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2014; STF, MS 21644, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 8/11/1996; STF, MS 30.106/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/12/2022; STF, MS 24379, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/6/2015; STF, MS 33.340, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/8/2015; STF, MS 34.738/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/4/2022; STF, MS 38.718/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 3/11/2022.